Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728767-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD AGRAVADO: MINAS EMPADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD contra a decisão ID origem 240326472, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0747983-13.2022.8.07.0001, movido em desfavor de MINAS EMPADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD em desfavor de MINAS EMPADA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor da pessoa jurídica executada, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 135 do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio da pessoa jurídica. [...] Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Superior Tribunal de Justiça, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.), compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de mínimos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do Código de Processo Civil, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado na inicial. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega que esgotou todas as diligências possíveis para localizar bens penhoráveis da executada, ora agravada, sem êxito, o que evidenciaria sua manifesta insolvência e o aparente encerramento irregular das atividades. Sustenta que a recusa em instaurar o incidente, sob o argumento de ausência de prova pré-constituída de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, representa afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o próprio incidente tem por finalidade justamente permitir a apuração desses elementos, mediante instrução probatória regular. Afirma que existem indícios suficientes a justificar a instauração do incidente, como o histórico do sócio da empresa, que reiteradamente abriria novas pessoas jurídicas para esquivar-se de responsabilidades financeiras. Reforça, ainda, que o débito condominial supera R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), além de honorários advocatícios que ultrapassam R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requer, ao final, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela; subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, pugna pelo provimento do Agravo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0747983-13.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravante, ao fundamento de que não foram apresentados elementos mínimos que demonstrassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos exigidos pela teoria maior da desconsideração, aplicável ao caso. O agravante sustenta que a negativa de instauração do incidente caracteriza cerceamento de defesa, por impedir a produção de prova destinada justamente à apuração dos requisitos legais. Alega, ainda, que foram esgotadas as diligências para localização de bens da executada e que o valor expressivo do débito condominial, aliado ao comportamento reiterado do sócio de constituir novas pessoas jurídicas, evidenciaria indícios suficientes à instauração do incidente. Postula o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O art. 995, parágrafo único, do citado Código estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A questão posta em discussão consiste em verificar a admissibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento exclusivo na alegada insolvência da empresa executada e em indícios genéricos de encerramento irregular de suas atividades. Nos termos do art. 133, § 1o, do CPC, a instauração do incidente pressupõe a demonstração mínima dos requisitos legais, o que não se confunde com prova plena, mas exige a exposição de elementos fáticos e jurídicos que revelem, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil – CC. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a teoria maior da desconsideração, a qual exige, cumulativamente, a demonstração de abuso da personalidade jurídica – por desvio de finalidade ou confusão patrimonial – e de prejuízo ao credor. Busca-se, com isso, preservar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, impedindo que credores a ignorem automaticamente para alcançar o patrimônio de seus sócios ou de terceiros. Assim, o simples inadimplemento da obrigação ou a não localização de bens penhoráveis da pessoa jurídica não autorizam, por si sós, a superação de sua autonomia patrimonial. De igual modo, a alegação genérica de encerramento irregular das atividades da empresa executada não constitui fundamento idôneo para redirecionar a execução aos sócios. Para reforço do entendimento ora esposado, confira-se alguns precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que "não se verificam nesses casos concretos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à agravada", sobretudo não ocorrendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. 1.1. Recurso aviado na busca pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, para que o sócio seja responsabilizado pela dívida exequenda. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 2.1. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.3. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 2.4. No caso dos autos, o agravante pretende desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ré, sob a alegação de que não foram encontrados bens passíveis de penhora da empresa, o que caracterizaria o estado de insolvência dela. 2.5. Ressalte-se que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para o deferimento, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 2.6. Cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada ou mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular não encerram necessariamente abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. 2.7. Verifica-se, pois, a ausência de especificação objetiva e comprovação de fraude, abuso ou confusão patrimonial, por isso, não resta outra compreensão senão a de que não foram preenchidos os requisitos legais necessários a desconsideração da personalidade jurídica. 2.8. Desse modo, a decisão atacada não merece reparos, pois, no caso concreto, não foram constatados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667570, 07301265420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, inexistindo elementos mínimos que indiquem a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, revela-se acertada a conclusão de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o indeferimento do incidente deve ser mantido. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a antecipação da tutela pretendida. Consequentemente, torna-se prescindível a análise do perigo de dano, uma vez que se trata de requisito de natureza cumulativa. Pelos mesmos fundamentos, também não se mostra cabível a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL e mantenho hígida a decisão recorrida. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator